Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709001-73.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, TEREZINHA NERES DA ROCHA FONTENELE, TEREZINHA NERES DE SOUZA, TEREZINHA NUNES VALENTIM MARTINS, TEREZINHA OLIVEIRA NERES, TEREZINHA PAIXAO VIEIRA DE SOUSA, TEREZINHA PEDREIRA MENESES, TEREZINHA DA SILVA ARAUJO, TEREZINHA PEREIRA DE ANDRADE, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, TEREZINHA PEREIRA PESSOA COUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PONDERAÇÃO. DEVER COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. JUNTADA DE MANDATO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1. A presente demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, vez que decorre de um único fato gerador, atingindo as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, ou seja, são direitos individuais que possuem características comuns entre um grupo de pessoas, mas que são divisíveis e individualizáveis (art. 81, inc. III, do CDC). 2. O Sindicato Apelante em 2009 ajuizou a liquidação da sentença atuando como substituto processual dos indivíduos pertencentes à categoria, na qualidade de legitimado extraordinário, no intuito de executar a sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 59.888/96. Por outro lado, a presente demanda se refere, nos termos da inicial, a um cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, em substituição processual de 10 (dez) sindicalizados, em decorrência do litisconsórcio facultativo multitudinário, conforme previsto no art. 113 do CC, a fim de não comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 3. Por não haver previsão expressa no CDC ou em nenhuma outra lei que componha o microssistema dos processos coletivos vedando a limitação do número de substituídos por cumprimento de sentença, deve ser admitida a aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, o que não subtrai a natureza coletiva da demanda. Assim, poderia o Sindicato, a priori, propor cumprimento de sentença coletiva limitando o número de substituídos por cumprimento de sentença. 4. No caso em questão, por óbvio que não se trata de cumprimento de sentença coletivo, o que caracterizaria litispendência em relação ao processo n. 0134432-69.2009.8.07.0001. Assim, não se tratando de cumprimento de sentença coletivo, conforme acima exposto, o que ensejaria a resolução da demanda de forma liminar por litispendência, outra não seria a possibilidade senão a de considerar que a presente demanda se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, na qual cada indivíduo beneficiado pela referida sentença coletiva, ou mesmo um grupo desses indivíduos, em razão do litisconsórcio facultativo, por se tratar de direito individual homogêneo, ingressa com uma ação de caráter individual para que a sentença seja cumprida em relação a si. 5. O legislador previu, para as hipóteses de liquidação e execução de ações que versem sobre direitos individuais homogêneos, uma legitimidade concorrente, nos termos dos arts. 97 e 98 do CDC, de modo que a execução poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença coletiva, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria. 6. A Constituição Federal, no art. 8o, inc. III, estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 7. O Sindicato, na presente demanda, não figura como substituto processual, na qualidade de legitimado extraordinário, vez que já atuou dessa forma quando da proposição da liquidação da sentença sob o n. 0134432-69.2009.8.07.0001, mas na qualidade de legitimado ordinário. A opção por uma nova demanda, expressa a vontade individual de cada um daqueles que foram beneficiados pela sentença proferida na ação coletiva de conhecimento, não em substituição processual, vez que já em curso demanda com essa característica. 8. Evidente a possibilidade de o causídico postular em juízo sem procuração, a fim de se evitar a prescrição, preclusão, decadência ou para realização de ato urgente, nos ditames do já citado art. 104 do CPC. Contudo, o parágrafo 1o do referido artigo dispõe que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.”, o que fora devidamente realizado. 9. Há óbice para que a parte Apelante invoque a regra prevista no art. 105, §4o, do CPC, vez que o referido normativo trata de procuração outorgada na fase de conhecimento, desde que se mantenham as mesmas partes. Nota-se que os servidores que compõem o polo ativo da presente do presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo não se mostra apta ao processamento da presente demanda. 10. A parte Exequente requereu a dilação do prazo, o que fora concedido pelo Juízo de origem, e não apresentou os documentos essenciais à propositura da demanda, quais sejam as procurações assinadas pelos representados e seus documentos pessoais. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 11. A sistemática processual civil elenca entre os seus corolários os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. Entretanto, tais princípios devem ser devidamente ponderados a outros princípios, tais quais o da boa-fé processual e do dever de cooperação, estampado no art. 5o e 6o do CPC, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. O descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, violam o dever de cooperação. 12. Os pressupostos processuais são necessários para que a relação jurídica processual exista e se constitua validamente. 12.1) A capacidade postulatória é pressuposto processual de existência, o que faz com que a ausência do mandato inviabilize a postulação inicial, o próprio ajuizamento da demanda se torna ineficaz, e, com isso, sem qualquer efeito a apresentação de documentos a título de cumprimento de sentença. Nesse caso, evidenciado que não houve a ratificação dos atos processuais praticados por advogado sem procuração, tais serão tidos como inexistentes. 12.2) Incabível, portanto, a imposição de qualquer ônus à parte Exequente, ora Apelante, especificamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, vez que a não juntada de procuração faz com que se considere inexistente o ato praticado pela parte. 13. Apelação desprovida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do CPC, sustentando que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação, ainda que a parte não tenha expressamente se insurgido sobre elas; b) artigo 105, § 4o, do mesmo diploma legal, aduzindo a legitimidade do sindicado para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; c) artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/19854 e 927, inciso III, do CPC, porquanto deixou de observar acórdão firmado em sede de resolução de demanda repetitiva, exarada em julgamento de Recurso Extraordinário, que resultou, inclusive, na formação do Tema 823 do STF. Argumenta, ainda, que, por se tratar de substituição processual pelo Sindicato, a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual. Suscita, quanto às alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 8o, inciso III, da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.009 do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 105, §4o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Assim, não se tratando de cumprimento de sentença coletivo, conforme acima exposto, o que ensejaria a resolução da demanda de forma liminar por litispendência, outra não seria a possibilidade senão a de considerar que a presente demanda se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, na qual cada indivíduo beneficiado pela referida sentença coletiva, ou mesmo um grupo desses indivíduos, em razão do litisconsórcio facultativo, por se tratar de direito individual homogêneo, ingressa com uma ação de caráter individual para que a sentença seja cumprida em relação a si. .... Nota-se que os servidores que compõem o polo ativo do presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada não se mostra apta ao processamento da presente demanda, no caso, o cumprimento de sentença. Não se trata, portanto, de execução coletiva de sentença, mas de execução individual de sentença coletiva, na qual o sindicato dividiu os beneficiários em determinado grupo, a fim de buscar a satisfação dos créditos exequendos (ID 4545328). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante às indicadas violações aos artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/1985, e 105, § 4o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: Desta forma, verificando o Juízo de origem que a petição inicial não está instruída com documento indispensável à sua propositura, cabe ao mesmo determinar que o Exequente a emende no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 801 do CPC. Ressalta-se, por oportuno, que, o Exequente deixou de regularizar a representação processual no prazo que lhe fora assinado, persistindo, pois, o vício processual. Diante disso, a petição inicial foi devidamente indeferida e, por conseguinte, o cumprimento individual de sentença julgado extinto. Ademais, a sistemática processual civil elenca entre os seus corolários os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas, conforme citado pela Apelante. Entretanto, tais princípios devem ser devidamente ponderados em relação a outros princípios que igualmente norteiam a sistemática processual, tais quais o da boa-fé processual e do dever de cooperação, estampado no art. 5o e 6o do CPC, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. Nesse contexto, o descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, violam o dever de cooperação. Em suma, a parte Exequente requereu a dilação do prazo e não apresentou os documentos essenciais à propositura da demanda, quais sejam as procurações assinadas pelos representados e seus documentos pessoais, o que não se coaduna com o princípio da cooperação. Ressalte-se que parte Exequente juntou aos autos apenas uma procuração (ID 41568065), das dez que deveria anexar aos autos, desacompanhada dos documentos pessoais, o que não cumpre com o determinado pelo Juízo de origem. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, e 801 CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Vale ressaltar que foi concedido primeiramente o prazo de 15 (quinze) dias úteis e, posteriormente, mais 30 (trinta) dias úteis para a juntada da documentação indicada pelo Juízo de origem, tal qual a procuração e a cópia dos documentos pessoais daqueles que compõe o polo ativo, o que não foi devidamente atendido. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior também entende que “o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso extraordinário também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 8o, inciso III, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Caso fosse possível ultrapassar as referidas barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, como antevisto no apelo especial, a alegada violação ao texto constitucional está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Diante das razões expostas no juízo negativo de admissibilidade dos apelos especial e extraordinário, fica prejudicado o exame da suposta contrariedade à tese firmada no Tema 823 do STF. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023